Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711900-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ALANE GONCALVES VIEIRA APELADO: ALANE GONCALVES VIEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 54869399, Alane Gonçalves Vieira (apelada) sustenta que, a despeito do julgamento de procedência do pedido para ordenar a convocação da recorrente para participar de todas as fases subsequentes do certame e, em caso de aprovação, nomeá-la e empossá-la no cargo de agente de polícia civil, em 28/12/23, foi publicado edital de nomeação de diversos candidatos que, aprovados, se encontram em posição inferior à da recorrente na lista de classificação final do certame. Requer a intimação do Distrito Federal para que cumpra a decisão de tutela de urgência, sob pena de pagamento de multa diária. Observa-se, ademais, que, conforme o ofício de ID no 53597820, a tutela de urgência foi deferida para permitir a participação da apelada nas demais etapas do certame e, em caso de aprovação final, a reserva de vaga. Instado a se manifestar, o Distrito Federal juntou aos autos diversos ofícios travados entre órgãos da Administração Direta e o Cebraspe, em que é possível aferir que a apelada prosseguiu no certame, realizou todas as fases do concurso, inclusive o Curso de Formação Profissional, tendo se classificado na posição centro e trinta e dois (132) da lista de ampla concorrência (ID no 55916727). Noticia, ademais, que a despesa de provimento do cargo será financiada por recursos constantes da programação orçamentária do exercício (idem, p. 2). Não se extrai, no entanto, das informações prestadas, que tenha sido publicado edital de nomeação e posse da recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nada há a prover quanto ao pedido de imposição ao Distrito Federal de nomeação e posse da apelada no cargo, uma vez que a tutela de urgência foi deferida no AI 0724145-44.2022.8.07.0000 para assegurar a continuidade da recorrida no certame, bem assim a reserva de vaga, mas não sua posse no cargo. Cabe destacar que, a despeito do julgamento de procedência, com a ordem correspondente de que a apelada seja nomeada e empossada, tal provimento jurisdicional, no que se relaciona ao referido comando, encontra-se acobertado pelo efeito suspensivo inerente ao recurso de apelação, uma vez que, quanto ao ponto, a ordem judicial é mais abrangente do que aquela deferida em caráter precário. Dessa forma, indefiro o pedido de ID no 54869399. Prossiga-se. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator